Tribunal: TJSP
Processo: 1005710-39.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Apelação – Reintegração possessória – Legitimidade de parte do espólio de Alexandre Horta Gonda - Pelo princípio da "Saisine" (artigo 1784, do Código Civil), uma vez falecido o autor da herança, transmite-se, de imediato, a herança (compreendida como sendo o acervo de bens, obrigações e direitos) aos herdeiros legítimos e testamentários – Considerando-se, todavia, que o procedimento de

Ementa:
Apelação – Reintegração possessória – Legitimidade de parte do espólio de Alexandre Horta Gonda - Pelo princípio da "Saisine" (artigo 1784, do Código Civil), uma vez falecido o autor da herança, transmite-se, de imediato, a herança (compreendida como sendo o acervo de bens, obrigações e direitos) aos herdeiros legítimos e testamentários – Considerando-se, todavia, que o procedimento de inventário do autor da herança ainda se encontra em curso (Autos no 0003998-91.2001.8.26.0114), não há que discutir a legitimidade do espólio para defender o interesse controvertido – Diversamente do alegado, restaram preenchidos os requisitos necessários à proteção possessória invocada – Artigo 561, do Novo Código de Processo Civil – Evidenciada nos autos a titularidade do autor da herança sobre a coisa litigiosa - Como é sabido, a posse é o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade (artigo 1196, do Código Civil) – Esbulho possessóio incontroverso, na medida em que, não obstante não ignorada a titularidade do bem em nome de terceiro, os requeridos confessaram sua ocupação irregular - Posse de má-fé – Inexistência do direito de retenção das benfeitorias realizadas – Art. 1.220, do CC - Ausência de direito de indenização – Benfeitorias que não possuem o caráter de necessárias – Recurso a que se nega provimento.